Tribunal: STF
Processo: ARE 1381908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES. ICSH. MÉDICO DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. LEI N.º 2.614/2012. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO DEVIDO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.



    1. A Lei nº 2.614/2012 enquadrou a Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares – ICHS, como verba indenizatória e, como tal, goza de presunção de constitucionalidade, de modo que, enquanto não declarada a sua invalidade, o pagamento do ICHS não está limitado ao teto constitucional.



    2. No caso, o autor logrou êxito em demonstrar que laborou como médico no Hospital Geral de Palmas (evento 1/RELT6), ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fazendo jus à Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares – ICSH. Já o requerido, por seu turno, não comprovou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na medida em que suas esgrimas defensivas lançadas no bojo da contestação não se fizeram acompanhadas de qualquer lastro probatório (evento 12, autos de origem).



    3. Inobstante o entendimento do Supremo tribunal Federal no julgamento do RE nº 905.357/RR (TEMA 864/STF), no sentido de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, verifica-se que a demanda ora em análise não trata de concessão de benefícios funcionais não implementados e, sim, de cobrança de verba de caráter Indenizatório/Compensatório por Serviços Hospitalares – ICSH, prevista na Lei nº 2.614/2012 e ainda não paga pela Administração Pública. Dessa forma, não há que falar na impossibilidade de pagamento face a suposta inexistência de autorização e/ou disponibilidade orçamentária que permita a sua implementação.



    4. Em se tratando de sentença condenatória ilíquida, em face da Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios, apenas, deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    5. Apelação do Estado do Tocantins conhecida e improvida. Apelação do autor conhecida e provida, com o escopo precípuo de assentar a natureza indenizatória da verba denominada ‘Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares – ICHS’, não podendo, assim, ser computada para efeito de limite remuneratório, conforme o art. 37, §11, da Constituição Federal (Inteligência do revogado art. 1º, da Lei nº 2.614/2012).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente